Tribunal: TJMT
Processo: 0500021-88.2015.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500021-88.2015.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Amamentação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLA MICHELON COSSUL - CPF: 012.889.441-52 (JUIZO RECORRENTE), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), PEDRO FERRONATTO - CPF: 345.727.169-00 (RECORRIDO), PEDRO FERRONATTO (RECORRIDO), PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –LICENÇA-MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO DE 120 DIAS PARA 180 DIAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.770/08 – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DESTA TURMA TEMPORÁRIA – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1. A Lei que disciplina os servidores do município de Ipiranga do Norte admite apena a licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias, razão pela qual não restou configurado a violação ao direito líquido e certo.

2. A disposição do art. 2o da Lei Federal 11.770/2008 não se aplica aos entes públicos estaduais e municipais, condicionando-se à edição de ato regulamentar pelo ente administrativo a que se encontra vinculada a servidora pública. Precedentes. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp no 1.392.590/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso, M.M. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 0500021-88.2015.8.11.0040 impetrado por
CARLA MICHELON COSSUL
contra ato praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT
, visando a prorrogação da licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias para 180 (cento e oitenta) dias.

A sentença revisada concedeu a segurança para prorrogar a licença maternidade para o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A douta Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se pela retificação da sentença – id. 392673 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que prorrogou a licença maternidade da Impetrante para o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL pleiteada pela Impetrante, determinando a prorrogação da licença-maternidade da impetrante por mais 60 (sessenta) dias, de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I[i] do NCPC.”.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade da prorrogação da licença maternidade da Impetrante, que é servidora do município de Ipiranga do Norte, para o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

No caso, a lei vigente a época - Lei Municipal No 7/05 – que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Ipiranga do Norte foi omissa quanto ao prazo da licença maternidade.

Assim, deve prevalecer o prazo mínimo estabelecido na Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso XVIII,
in verbis
:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

Ademais, por outro lado, não há que se falar em aplicação da Lei Federal 11.770/2008 e da Lei Complementar Estadual no 330/2008, uma vez que ambas não se aplica ao ente público municipal.

A propósito, este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE. LEI 11.770/08. AUSÊNCIA DE ATO REGULAMENTADOR. BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A disposição do art. 2o da Lei Federal 11.770/2008 não se aplica aos entes públicos estaduais e municipais, condicionando-se à edição de ato regulamentar pelo ente administrativo a que se encontra vinculada a servidora pública. Precedentes. Agravo Regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp no 1.392.590/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/02/2014).

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE - LEI FEDERAL 11.770/2008 - ANÁLISE DE LEI LOCAL - SÚMULA 280/STF.

1. É firme o entendimento jurisprudencial desta Corte, no sentido de que a prorrogação da licença-maternidade para servidoras públicas estaduais e municipais, conforme autorizada genericamente pela Lei Federal 11.770/2008, deve ser regulamentada especificamente na esfera da Administração a que se vincula a servidora, para que irradie os efeitos concretos do benefício.

2. Inviável a modificação de julgado, em recurso especial, que entendeu pela aplicação da Lei Estadual 12.214/2011, que regulamentou no âmbito do Estado da Bahia a concessão de licença maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos às servidoras públicas, por demandar a análise de violação de lei local. Incidência, por analogia, da Súmula 280/STF.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1336254/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012)

Nesse mesmo sentido é o precedente desta Turma Temporária:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA-MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO DE 120 DIAS PARA 180 DIAS - IMPOSSIBILIDADE - LEI DO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU QUE LIMITA A CONCESSÃO A 120 DIAS - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA.

Como os contornos eleitos pela norma de regência da situação da servidora (art. 115, Lei Municipal no 019/2005) admitem apenas os 120 (cento e vinte) dias, não é possível falar-se em direito líquido e certo à prorrogação do prazo da licença maternidade.

(N.U 0001321-28.2016.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

Logo, diante da ausência de previsão legal, não há que se falar em prorrogação da licença maternidade e, por conseguinte, em violação do direito líquido e certo, razão pela qual a retificação a sentença é medida que se impõe.

Em consonância com o exposto foi o parecer do Ilustre Procurador de Justiça – id. 392673 -:

Ademais, a Constituição Federal de 1988 conferiu autonomia administrativa a cada ente federado, ao ressaltar no art. 18 que “a organização políticoadministrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”.

Dentro desta autonomia, destaca-se a administrativa, mais especificamente àquela referente a organização do estatuto de seus servidores, de iniciativa exclusiva do chefe do poder executivo, nos termos do art. 61, §1o, inciso II, alínea “c”, da CF/88. Caberá, assim, a cada ente federado editar o Estatuto que regerá seus servidores, não se aplicando a Lei 8.112/90 no caso concreto, muito menos a Lei Complementar Estadual 04/90, tendo em vista que a impetrante é servidora pública municipal, regida por lei própria editada pelo respectivo município.

(...)

Face o exposto, seja pela Lei 11.770/2008 e Decreto 7.052/2009 trazerem apenas uma facultatividade à prorrogação da licença-maternidade, seja em razão da não juntada da Lei que rege a categoria dos servidores públicos municipais de Ipiranga do Norte/MT, seja em razão da extemporaneidade do requerimento, conclui-se pela retificação da sentença para denegar-se da ordem, nos termos supradescritos.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RETIFICO
a sentença, em reexame, para denegar a ordem concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020